Tribunal: TJPA
Processo: 0823854-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823854-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN MELLO MONTEIRO

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0823854-52.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: LILIAN MELLO MONTEIRO

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO (EMT) EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ESCOLHA POR LIBERALIDADE DA CONSUMIDORA. EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA CAPAZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31346417) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) em clínica particular não credenciada (Clínica Super Neuro), escolhida pela agravante por relação de confiança médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento em estabelecimento fora de sua rede credenciada quando possui prestadores habilitados para o serviço; e (ii) se a mera relação de confiança com médico particular justifica a imposição de ônus financeiro extraoficial à cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação que rege os planos de saúde (Lei n.º 9.656/98) e as normativas da ANS (RN 259/2011) estabelecem que o atendimento em rede não credenciada é medida excepcional, condicionada à inexistência ou indisponibilidade de prestador substituto na rede própria ou conveniada.
4. Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.889.704/SP), a relação de confiança entre paciente e médico não constitui direito subjetivo oponível à operadora para fins de impor o custeio de tratamento fora da rede contratualizada, quando esta oferece o serviço com a mesma qualificação técnica.
5. No caso concreto, a agravada demonstrou possuir estabelecimentos aptos (ex: Clínica NUMA) para realizar o procedimento prescrito, enquanto a agravante não colacionou prova de negativa de atendimento ou falha na prestação do serviço pela rede credenciada, limitando-se a reiterar a preferência pessoal pela clínica particular.
6. A interposição de recurso que apenas reitera argumentos já exaustivamente enfrentados e contrários à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores configura manifesta improcedência, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese: "Não é dever da operadora de plano de saúde o custeio de tratamento em clínica não credenciada quando disponível prestador habilitado na rede assistencial contratada, sendo a relação de confiança médica insuficiente para afastar as cláusulas de limitação de rede."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 300, 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC; Lei 9.656/98; RN 259/2011-ANS; STJ: EREsp 1.889.704/SP; AgInt no AREsp 1.696.364/SP; AgInt no REsp 2.029.281/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0823854-52.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: LILIAN MELLO MONTEIRO

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id 32063137)
interposto por
LILIAN MELLO MONTEIRO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id 31346417) que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu a tutela de urgência para custeio de tratamento em clínica não credenciada.

Em suas razões recursais (Id 32063137), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão sob o argumento de que possui direito ao tratamento (EMT) com seu médico de confiança na Clínica Super Neuro, dada a gravidade de seu quadro clínico (depressão crônica, ansiedade e fibromialgia). Alega que a negativa de tratamento na referida clínica fere a dignidade da pessoa humana e o princípio da proteção à saúde.

A agravada,
UNIMED BELÉM
, apresentou contrarrazões (Id 33386709), arguindo que possui rede credenciada apta ao tratamento (mencionando a Clínica NUMA) e que a recorrente não comprovou qualquer deficiência ou inexistência de atendimento em sua rede. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A insurgência da agravante não prospera. A decisão monocrática agravada (Id 31346417) foi proferida em estrita observância à legislação vigente e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na obrigação da operadora de saúde em custear tratamento em clínica particular (não credenciada) por mera liberalidade ou confiança da beneficiária.

Como bem pontuado no
decisum
monocrático, o sistema de saúde suplementar opera sob a lógica da rede credenciada. O beneficiário adere a um contrato que delimita os prestadores de serviço disponíveis. A imposição de custeio fora desta rede é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de: a) inexistência de prestador na rede credenciada; b) urgência/emergência sem possibilidade de utilização da rede conveniada; ou c) recusa injustificada de atendimento.

No caso
sub judice
, a agravada comprovou nas contrarrazões (Id 33386709) que dispõe de estabelecimentos aptos a realizar a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). A agravante, por outro lado, não apresentou qualquer documento que atestasse a falha ou a incapacidade da rede credenciada em realizar o procedimento. Limitou-se a invocar a "relação de confiança" com o médico assistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO INEXISTENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgados em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.

Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde ora embargada.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.062.903/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MEDICAMENTO IMPORTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CANABIDIOL. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

2. Configura a ausência de interesse recursal, porquanto o acórdão estadual já havia condicionado o reembolso integral à impossibilidade de o tratamento ser realizado na rede credenciada, tal como o pretendido pelo recorrente.

3. Apesar de o Tema n. 990 do STJ estabelecer que as operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, deve-se considerar a exceção prevista em lei e a concessão de autorização pela própria agência reguladora.

4. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual a autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a segurança sanitária do medicamento, razão pela qual, mesmo sem registro, deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde.

5. Rever o entendimento acerca da indenização fixada e da abusividade da negativa ante a essencialidade do tratamento demandaria necessário reexame ao acervo fático-probatório, conduta vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Portanto, não havendo prova de exclusão de cobertura ou de ausência de prestador na rede, a manutenção da decisão que negou a tutela de urgência é medida que se impõe, por ausência da probabilidade do direito (art. 300, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026